Tribunal: TJDFT
Processo: 0738960-32.2025.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. MENORES. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. EMENDA À INICIAL. CUMPRIMENTO SUFICIENTE. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.
I. Caso em Exame
1. Apelação interposta por menores, representadas por sua genitora, contra sentença que indeferiu a petição inicial em ação de alimentos.

II. Questão em Discussão
2. Verifica-se a possibilidade de extinção do processo sem resolução do mérito diante de alegado descumprimento de determinação de emenda à inicial.

III. Razão de Decidir
3. O indeferimento da petição inicial constitui medida excepcional e deve ser afastado quando demonstrado o atendimento suficiente às determinações judiciais.
4. Em ações de alimentos envolvendo menores, deve prevalecer a primazia do julgamento de mérito, em observância ao princípio da proteção integral da criança e do adolescente.
5. Nesse sentido: Acórdão 2082098, 0705874-37.2025.8.07.0014, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/01/2026, publicado no DJe: 11/02/2026; Acórdão 2069016, 0702037-10.2025.8.07.0002, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/11/2025, publicado no DJe: 16/12/2025.
IV. Dispositivo
6. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. Retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento.
7. Sem majoração de honorários, ante o provimento do recurso.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Constituição Federal, art. 227;
Código de Processo Civil, arts. 4o, 321, parágrafo único, e 485, I;
Estatuto da Criança e do Adolescente, arts. 3o e 4o; e
Lei no 5.478/1968 (Lei de Alimentos), art. 2o.
Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
Acórdão 2082098, 0705874-37.2025.8.07.0014, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/01/2026, publicado no DJe: 11/02/2026;
Acórdão 2069016, 0702037-10.2025.8.07.0002, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/11/2025, publicado no DJe: 16/12/2025